Tribunal: STF
Processo: Rcl 71047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Reexame de fatos e provas. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido.



    1. A fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos acerca da preservação das condições do vínculo de trabalho (responsabilidades e jornada) mediante contratação da trabalhadora para prestação de serviço por meio de pessoa jurídica na data imediatamente seguinte à alegada rescisão do contrato empregatício, porém com redução da contraprestação pecuniária.



    2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF.



    3. Agravo regimental não provido.